Tribunal: TJES
Processo: 5011289-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011289-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
VERSAM OS AUTOS SOBRE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR ANDRÉ LUIZ FERREIRA EM FACE DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA., POSTULANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 7.885,98, REFERENTE AO PRODUTO NÃO ENTREGUE, E À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. CONFORME NARRATIVA PRESENTE NA INICIAL, A PARTE AUTORA ALEGA QUE REALIZOU A COMPRA DE TRÊS TELEVISORES NO VALOR TOTAL DE R$ 7.885,98 JUNTO À PLATAFORMA DA RÉ. INFORMA QUE O PAGAMENTO FOI FEITO VIA PIX PARA O VENDEDOR QUE TERIA LHE BLOQUEADO, NÃO TENDO SIDO OS PRODUTOS ENTREGUES. AFIRMA QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO EM RECEBER OS VALORES PAGOS. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, DEFENDEU-SE SUSTENTANDO A INAPLICABILIDADE DO CDC, A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO; ADUZIU A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, INEXISTÊNCIA DE DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO E IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGOU O DESCABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
) a pagar à parte autora (
ANDRE LUIZ FERREIRA
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento; b) o valor de R$ 7.885,98 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente aos produtos não entregues, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data dos pagamentos (26.11.2021), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO, E AO FINAL LHE DÊ INTEGRAL PROVIMENTO, COM A REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA, RECONHECENDO QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE TENDO EM VISTA QUE O RECORRIDO EFETIVOU PAGAMENTO AO VENDEDOR SEM PARTICIPAÇÃO DA SHOPEE, SENDO ESTE O REAL RESPONSÁVEL PELOS FATOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO MANEJADO, SENDO A SENTENÇA MANTIDA EM SUA TOTALIDADE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.

REQUERENTE VÍTIMA DE GOLPE.
PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO SITE DA REQUERIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA ART. 14, DO CDC.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVOU A JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL,

ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)